Tribunal: TJES
Processo: 5008003-49.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008003-49.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WALLACE SILVA SOUZA

REQUERIDO: Juízado Especial Criminal de Cariacica e outros

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008003-49.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WALLACE SILVA SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: EDELMIRA CAROLINA DE OLIVEIRA MACHADO - ES6811

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 621 DO CPP. AÇÃO NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada com o objetivo de desconstituir sentença condenatória transitada em julgado que impôs ao requerente a pena de 7 (sete) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de resistência, tipificado no art. 329 do CP. O autor alega a atipicidade da conduta fundando-se na inconvencionalidade do crime de desacato, requer a aplicação do Enunciado 99 do FONAJE por suposto desinteresse das vítimas, e aponta insuficiência probatória, pugnando ao final por sua absolvição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido revisional preenche as hipóteses taxativas e estritas de cabimento delineadas no art. 621 do Código de Processo Penal, em especial se a sentença condenatória se mostra contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, o que autorizaria a desconstituição da coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal consiste em ação autônoma de impugnação de caráter excepcional, não se prestando a atuar como uma segunda apelação ou como via para promover o mero reexame de questões fático-probatórias que já foram exaustivamente apreciadas e decididas no processo originário.

4. Não se constata qualquer ilegalidade manifesta, ofensa ao texto legal ou julgamento contrário à evidência dos autos que embase a ação. A condenação pautou-se na prática de resistência, crime de ação pública incondicionada, o que fulmina as alegações atinentes à inconvencionalidade do desacato e à necessidade de representação ou manifestação das vítimas (afastando o Enunciado 99 do FONAJE).

IV. Dispositivo

5. Ação de revisão criminal não conhecida.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
WALLACE SILVA SOUZA
em face da sentença que condenou o revisionando pela prática do crime previsto no artigo 329, do Código Penal, à pena de 07 (sete) meses de detenção em regime inicial de cumprimento de pena no aberto.

A defesa pleiteia a absolvição do Requerente argumentando, em síntese: a) a inconvencionalidade do crime de desacato frente ao Pacto de São José da Costa Rica; b) a necessidade de aplicação do Enunciado 99 do FONAJE por desinteresse das vítimas; e c) que a condenação foi contrária à evidência dos autos, por ausência de provas firmes e baseada exclusivamente no depoimento de policiais.

Em parecer ministerial de id.
19793811
, por intermédio da Procuradora Andréa Maria da Silva Rocha manifestou-se pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela sua improcedência.

Feito relatado, inclua-se em pauta de julgamento
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008003-49.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WALLACE SILVA SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: EDELMIRA CAROLINA DE OLIVEIRA MACHADO - ES6811

VOTO

Conforme já relatado, cuida-se de revisão criminal ajuizada por
WALLACE SILVA SOUZA
em face da sentença que condenou o revisionando pela prática do crime previsto no artigo 329, do Código Penal, à pena de 07 (sete) meses de detenção em regime inicial de cumprimento de pena no aberto.

A defesa pleiteia a absolvição do Requerente argumentando, em síntese: a) a inconvencionalidade do crime de desacato frente ao Pacto de São José da Costa Rica; b) a necessidade de aplicação do Enunciado 99 do FONAJE por desinteresse das vítimas; e c) que a condenação foi contrária à evidência dos autos, por ausência de provas firmes e baseada exclusivamente no depoimento de policiais.

Pois bem.

1. Juízo de Admissibilidade: Da Impossibilidade de Rediscussão Fático-Probatória

A Revisão Criminal não possui natureza de segunda apelação.

Trata-se de ação autônoma de impugnação de caráter excepcional, cujas hipóteses de cabimento são estritas e estão taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

O Requerente fundamenta seu pleito no inciso I do referido artigo, alegando que a condenação é contrária à evidência dos autos.

Contudo, o que se extrai da petição inicial é a nítida intenção de promover o reexame do conjunto probatório já exaustivamente analisado e valorado pelo Juízo
a quo
, providência incompatível com a via revisional.

A jurisprudência pátria, consolidada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a revisão criminal não se presta para sanar questões que poderiam ter sido objeto de apelação no momento processual oportuno, operando-se a preclusão lógica.

Não há a apresentação de provas novas, de demonstração de falsidade documental ou de ilegalidade manifesta na sentença transitada em julgado.

2. Da Refutação dos Argumentos Defensivos

Ainda que superado o óbice do conhecimento, em atenção ao princípio da ampla defesa e para demonstrar a total ausência de injustiça manifesta, passo a refutar pontualmente as teses de mérito.

Da tipificação penal (Desacato vs. Resistência)

A tese defensiva que disserta longamente sobre a inconvencionalidade do crime de desacato (art. 331, CP) encontra-se totalmente divorciada da realidade dos autos originários.

Conforme consta claramente na sentença, o Requerente foi denunciado e expressamente condenado nas sanções do artigo 329 do Código Penal (Resistência), e não por desacato.

O tipo penal do art. 329 pune a oposição à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário público, norma plenamente vigente e constitucional no ordenamento jurídico pátrio.

Da inaplicabilidade do Enunciado 99 do FONAJE

A defesa requer a extinção da punibilidade sustentando que as vítimas não demonstraram interesse no prosseguimento do feito.

Ocorre que o crime de resistência (art. 329, CP), praticado contra a Administração Pública, processa-se mediante ação penal pública incondicionada, a teor da regra geral do art. 100, § 1º, do Código Penal.

Portanto, dispensa-se qualquer representação ou manifestação de vontade dos agentes públicos ofendidos para a persecução penal, não havendo espaço para aplicação do Enunciado 99 do FONAJE ou para retratação.

Da validade probatória e evidência dos autos

A tese de fragilidade probatória não prospera.

A sentença está fartamente amparada nos depoimentos coerentes dos policiais militares (SD/PM Djeimes Mendes dos Reis e SD/PM Uelinton Silva Nascimento), que confirmaram a oposição violenta e as ameaças proferidas no momento em que a guarnição tentava conduzir o irmão do Requerente à viatura.

Destaca-se que depoimentos de agentes policiais possuem inquestionável credibilidade probatória quando em harmonia com o conjunto dos autos.

Ademais, o próprio Requerente, em seu interrogatório, confessou ter se dirigido ao local e provocado diretamente os agentes ("mandou que o policial batesse em si"), o que corrobora a materialidade do tumulto e da resistência narrada.

3. Dispositivo

Sendo assim, resta evidente que o pleito busca apenas rediscutir provas já valoradas, o que não se enquadra na hipótese excepcional do art. 621, I, do CPP, não merecendo ser conhecida a presente ação.

Ante o exposto, em consonância com o irretocável parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NÃO CONHEÇO da presente Revisão Criminal.

Ausente o pedido e comprovação da hipossuficiência do autor, condeno-o ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para não conhecer da revisão criminal.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho
o
eminente
relator e não conheço
o pedido revisional
.